Tribunal: CARF
Processo: 12898.002243/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.002243/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.192 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
URUGUACY SOARES DE VASCONCELLOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.002243/2009-51
Fl. 7897
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.192 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002243/2009-51

Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
URUGUACY SOARES DE VASCONCELLOS, contribuinte, pessoa física, já
qualificado nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 20a
Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, Acórdão no 12-53.019/2013, às e-fls. 7.880/7.886, que
julgou procedente o Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF,
decorrente de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, em relação ao exercício 2006, conforme peça inaugural do feito, às fls.742/752, e
demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ties) financeira(s), em relação aos quais o
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação Fiscal, parte integrante e inseparável deste Auto de Infração.
Segundo relata a autoridade autuante no Termo de Verificação e Constatação
Fiscal, q ação fiscal foi iniciada por meio do Termo de Inicio de Fiscalização lavrado em
07/04/2008, com ciência em 14/04/2008, no qual o contribuinte foi intimado a informar todas as
instituições financeiras em que manteve contas de depósito, aplicação e/ou investimento no ano
de 2005 e apresentar cópias dos extratos bancários contendo a movimentação financeira das
mesmas. O fiscalizado apresentou extratos do Banco do Brasil, Bradesco, Unibanco e Caixa
Econômica Federal e foi intimado a apresentar a origem de todos os valores
creditados/depositados em suas contas.
No decorrer da fiscalização o Sr. Uruguacy informou que, no ano de 2005, ele e o
Sr. Elço da Costa Mendes trabalhavam juntos como despachantes aduaneiros. De acordo com o
contribuinte, todos os adiantamentos feitos pelos clientes para que as despesas com a liberação
das importações fossem pagas (impostos, frete, armazenagem, etc.) eram depositados em suas
contas bancárias, visto que o Sr. Elço não possuía nenhuma conta. Após desentendimentos entre
os dois, a sociedade se desfez e todos os documentos relativos às atividades profissionais ficaram
em poder do Sr. Elço. Procurado pelo Sr. Uruguacy após o recebimento da primeira intimação
fiscal, o exsócio informou que havia se desfeito de toda a documentação por acreditar que não
precisaria mais dela.
Apesar de não possuir mais a documentação necessária para comprovar a origem
dos depósitos em suas contas bancárias, o fiscalizado afirmou que poderia refazer todos os seus
custos/gastos com base em cópias de Declarações de Importação DI e de cheques por ele
emitidos, comprovando que o dinheiro depositado não poderia ser considerado rendimento
Fl. 7898
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.192 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002243/2009-51

próprio, já que era utilizado para pagamento de despesas necessárias à liberação das importações
de seus clientes
Tendo em vista a dificuldade do contribuinte de demonstrar o repasse dos valores
depositados em suas contas, a fiscalização intimou as empresas importadoras a apresentarem a
documentação relativa aos serviços por ele prestados como despachante aduaneiro. Os
comprovantes enviados pelas empresas foram entregues ao interessado para que este elaborasse
planilha demonstrativa da vinculação das informações ali contidas com os valores creditados em
suas contas bancárias.
A fiscalização concedeu diversas prorrogações de prazo para a apresentação da
referida planilha e, a pedido do contribuinte, expediu memorandos ao Chefe do SESAD/ALF
Porto/RJO solicitando o fornecimento de cópias das Declarações de Importação e de dados
complementares das empresas em que ele atuou como despachante.
Da análise das informações e dos documentos trazidos durante a ação fiscal, a
autoridade lançadora constatou que o Sr. Uruguacy de fato atuava como despachante aduaneiro
de várias empresas, que depositavam em suas contas correntes valores sob a forma de
adiantamento para pagamento de despesas relacionadas à liberação de importações. Assim, na
impossibilidade do contribuinte comprovar a origem dos valores creditados em suas contas, a
fiscalização adotou o procedimento de intimá-lo a comprovar que os débitos efetuados nas
mesmas referiam-se a despesas para liberação de importações. Ou seja, o interessado deveria
demonstrar que os valores dos depósitos eram utilizados para o pagamento dessas despesas.
Com base na documentação apresentada e nas informações constantes nos
sistemas internos da Receita Federal do Brasil, o auditor elaborou resumo relativo a cada conta
em exame, identificando os valores considerados comprovados e não comprovados no
lançamento.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 7.890/7.891, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
a) Explica que atua como Despachante Aduaneiro e que para o exercício de suas
atividades os clientes depositam os numerários em sua conta corrente pessoal para
pagamento das despesas relativas à liberação das importações. Depois de concluído o
serviço contratado/solicitado, é feita uma prestação de contas minuciosamente detalhada
das despesas efetuadas.
(...)
c) Entende que, com os documentos apresentados até a presente data, já há
comprovação suficiente de que não houve objetivo de sonegação de sua parte.
d) Expõe que as empresas indicadas como fornecedoras dos numerários não atenderam
em sua totalidade o que foi solicitado pela Receita Federal, e sim o que lhes interessou
de modo a não se comprometerem.
Fl. 7899
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.192 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002243/2009-51

e) Aponta a juntada de documentos comprobatórios que não deixam dúvidas quanto à
sua idoneidade.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

MÉRITO
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS

O contribuinte requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada, alegando que na qualidade de Despachante Aduaneiro os clientes depositavam os
numerários na sua conta pessoal para os pagamentos das despesas relativas à liberação das
importações. Depois de concluído o serviço contratado, era feita uma prestação de contas
minuciosa. Na mesma linha, alega que foram desconsiderados os cheques nominais aos
empregados do escritório, os quais , depois de sacados do banco, eram destinados a pagamentos
de despesas com liberação de importação e de salários dos citados empregados. Outrossim,
valores destinados a aluguéis e encargos das unidades (salas) utilizadas para o exercício de suas
atividades.
Em que pesem as razões ofertadas pelo contribuinte, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
Primeiramente é importante salientar que o recorrente não discute,
especificamente, nenhum valor ou depósito considerado pela autoridade fiscal, apenas
questionando legislação, bem como pugnando pelo conhecimento do seu ramo de atuação,
não sendo o bastante para reformular a decisão de piso, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
Fl. 7900
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.192 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002243/2009-51

regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 Oitenta mil reais)
(Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela Lei n°10.637, de
30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares' tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei
n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela
saída de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Para Pontes de Miranda, presunções são fatos que podem ser verdadeiros ou
falsos, mas o legislador os têm corno verdadeiros e divide as presunções em iuris et de iure
(absolutas) e iuris tantum (relativas). As presunções absolutas, na lição deste autor, são
irrefragáveis, nenhuma prova contrária se admite; quando, em vez disso, a presunção for iuris
tantum, cabe a prova em contrário, conforme demasiadamente tratado em diversos outros votos
deste Relator.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um
Fl. 7901
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.192 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002243/2009-51

fato desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão
de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela
mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo contrário, a
presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
recursos depositados em contas bancárias, com a análise individualizada dos créditos, conforme
expressamente previsto na lei. Portanto, claro está que o fato gerador do imposto de renda, no
caso, não está vinculado ao crédito efetuado na conta bancária, pois, se o crédito tiver por origem
transferência de outra conta do mesmo titular, ou a alienação de bens do patrimônio do
contribuinte, ou a assunção de exigibilidade, como dito anteriormente, não cabe falar em
rendimentos ou ganhos, justamente porque o patrimônio da pessoa não terá sofrido qualquer
alteração quantitativa. O fato gerador é a circunstância de tratar-se de dinheiro novo no seu
patrimônio, assim presumido pela lei em face da ausência de esclarecimentos da origem
respectiva.
Quanto à tese de ausência de evolução patrimonial ou consumo capaz de justificar
o fato gerador do imposto de renda, é verdade que este imposto, conforme prevê o artigo 43 do
CTN, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, isto é, de
riqueza nova. Entretanto, o legislador ordinário presumiu que há aquisição de riqueza nova nos
casos de movimentação financeira em que o contribuinte não demonstre a origem dos recursos.
A atuação da administração tributária é vinculada à lei (artigo 142 do CTN), sendo vedado ao
fisco declarar a inconstitucionalidade de lei devidamente aprovada pelo Congresso Nacional e
sancionada pelo presidente da República. Neste diapasão, existe a Súmula CARF n° 02
consolidando sua jurisprudência no sentido de que o Órgão "não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
O contribuinte, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo,
não carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Mais uma vez, repiso, o autuado nada se esforça ou argumenta sobre a
comprovação dos numerários, ou seja, em relação aos depósitos efetuados na conta bancária não
Fl. 7902
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.192 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002243/2009-51

foram apresentados esclarecimentos convincentes e muito menos documentos hábeis e idôneos a
demonstrar a origem de cada depósito bancário.
Especificamente quanto aos questionamentos pertinentes ao ramo de atuação
(Despachante Aduaneiro), bem como cheques nominais, por repisar as alegações de impugnação
e não acrescentar nenhuma nova prova, por muito bem analisar as razões, adoto os fundamentos
da decisão de piso, senão vejamos:
No caso em tela, a autoridade fiscal constatou que o contribuinte, de fato, atuava como
despachante aduaneiro de diversas empresas e excluiu dos depósitos lançados os débitos
identificados e comprovados como pagamentos feitos a empresas ligadas ao comércio
exterior e as despesas com liberação de mercadorias importadas clientes.
Cabe mencionar, contudo, que durante a ação fiscal o contribuinte não logrou
comprovar a origem dos depósitos efetuados em suas contas, alegando não mais possuir
a documentação correspondente. Por outro lado, informou que poderia refazer todos os
seus custos/gastos com base em cópias de Declarações de Importação DI e de cheques
por ele emitidos, demonstrando que o dinheiro depositado não consistia em rendimento
próprio, já que era utilizado para pagamentos necessários à liberação das importações de
seus clientes. No entanto, em vista da dificuldade do fiscalizado em comprovar o
repasse dos valores depositados, a autoridade lançadora procedeu à intimação das
empresas importadoras para que estas apresentassem a documentação relativa aos
serviços por ele prestados como despachante aduaneiro, o que permitiria a elaboração
de planilha demonstrativa da vinculação das informações ali contidas com os valores
creditados em suas contas bancárias. Assim, ainda que essas empresas não tenham
atendido em sua totalidade o que fora solicitado pela fiscalização, conforme alega o
impugnante, as informações e os documentos apresentados apenas o favoreceram, uma
vez que possibilitaram a exclusão dos rendimentos de terceiros que apenas transitaram
nas contas examinadas.
Quanto aos documentos anexados à defesa, verificase que consistem basicamente em
cheques emitidos a pessoas físicas que o sujeito passivo alega terem trabalhado em seu
escritório à época. Também foram juntados pelo impugnante uma relação com nomes e
valores de remuneração de seus supostos empregados e alguns contratos de aluguéis de
imóveis a fim de evidenciar a existência de um domicílio profissional onde exercia suas
atividades. Ocorre, contudo, que tais documentos não têm o condão de elidir o crédito
apurado, uma vez que não demonstram a origem dos depósitos a serem justificados.
Como já exposto anteriormente, a contestação dos valores lançados deve ser feita
individualmente pelo sujeito passivo, mediante apresentação de provas hábeis e idôneas
que comprovem a origem dos créditos apontados pela autoridade fiscal, não sendo
suficiente a indicação de que arcava com despesas de salários e alugueis para exercer
sua atividade profissional. Vale ressaltar que os cheques emitidos a pessoas físicas já
haviam sido apresentados pelo contribuinte durante a ação fiscal, mas não foram
considerados pela autoridade lançadora por não ter sido constatada nenhuma relação
desses valores com as despesas necessárias à liberação de mercadorias importadas por
seus clientes, não cabendo, portanto, sua identificação como rendimentos de terceiros.
Assim, tendo em vista que o interessado não logrou evidenciar através de elementos de
prova hábeis a que se referem os crédito efetuados em suas contas bancárias, concluo
pelo correto procedimento da fiscalização ao tributar esses valores com base na omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Repito que a mera alegação sem a juntada de documentação hábil e idônea,
não é capaz de comprovar a origem dos depósitos, ou seja, o auditor solicita a comprovação
específica de cada depósito, cabendo a contribuinte contrapor da mesma forma.
Portanto, diante da impossibilidade do contribuinte em comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos que ensejaram a referida movimentação
Fl. 7903
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.192 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002243/2009-51

financeira, evidencia que a mesma corresponde à disponibilidade econômica ou jurídica de
rendimentos sem origem justificada.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 7904
DF CARF MF
Original